Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702472-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARTA CRISTINA CURADO RECORRIDO: JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Diante do erro material quanto ao nome da parte recorrente nas certidões de IDs 36520057 e 36520058, concedo à parte recorrente MARTA CRISTINA CURADO o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007